Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002094-23.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – NOVA MUTUM
Agravante: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA
Agravados: ODENES TONELLI e outro
Número do Protocolo: 1002094-23.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “Demarcatória” (Proc. no 429-08.2009.811.0086 – Código 41571), ajuizada contra a agravante e também contra Izabel Gracilma de Melo e Arlinda Pires Kneip por ODENES TONELLI e ALICE PALMEIRA TONELLI, rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva da agravante por entender que o tema “já fora objeto da decisão de fls. 253/254, a qual foi objeto de recurso, no foi dado provimento (...) para manter a referida requerida no polo passivo da ação”, tratando-se, pois, de questão “alcançada pela preclusão”, e, considerando que a ré/agravante “insiste em rediscutir no feito matérias que já foram há muito (...) decididas”, e também que ela já tinha “sido advertida (de) o que tal conduta poderia ocasionar”, condenou-a ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé “em virtude de estar se opondo de modo injustificado ao andamento do processo” (cf. Id. no 36370470).
A agravante insiste em que, “ao contrário do que havia sido inicialmente pressuposto, (ela) constatou que suas terras sequer são confrontantes da área a demarcar, o que faz com que a empresa seja parte flagrantemente ilegítima para seguir na causa mesmo sob essa ótica, tanto mais porque toda a discussão travada no processo é absolutamente alheia aos seus interesses”.
Afirma que, assim, “se viu em verdadeiro dilema, pois, se de um lado não tem nenhum interesse na causa ou no resultado da perícia, cujas conclusões são efetivamente irrelevantes aos interesses da empresa, de outro havia decisão judicial determinando expressamente que participasse do rateio de honorários periciais que muito provavelmente jamais serão reembolsados”, não teve outra escolha senão arguir sua ilegitimidade passiva “sob o enfoque de confrontação da área a demarcar” (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 13).
Aduz que a arguição “não se limitou a meramente reiterar o descabimento de participação no rateio dos honorários”, mas a MMa. Juíza “entendeu que a questão afeta à legitimidade da agravante já teria sido objeto de decisão e que a empresa estaria a impor resistência injustificada ao processo, aplicando-a multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa”, o que, no seu entendimento, é equivocado, porque a arguição de ilegitimidade “foi reapresentada sob fundamento diverso”, e isso afasta a pecha de litigante de má-fé (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 14).
Reafirma que “em momento algum ao longo de todo o processo a ilegitimidade passiva da (agravante) restou discutida sob a ótica de a empresa não ser confrontante da área a demarcar”, já que, quando o eg. TJMT se pronunciou sobre o tema, acabou por rejeitar a arguição “não por reconhecer que fosse ela parte, mas, apenas e tão-somente, por entender que a empresa era confrontante da (área) e, por isto, poderia ser atingida pelos efeitos da sentença” (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 15).
Resume a tese dizendo realmente “está a sustentar um mesmo pedido (reconhecimento de sua ilegitimidade ad causam), porém, isso se dá com base em causas de pedir (fundamentação jurídica) completamente diversas, visto que, num primeiro momento, afirmou-se a exclusão do polo passivo tão-somente por não ser a ‘invasora’ da área a demarcar e, agora, busca-se o reconhecimento de que não deve participar do processo por não ser sequer confrontante”, não havendo falar, pois, em preclusão, porque inexistente “a identidade das alegações”, inclusive porque a questão de legitimidade passiva é “matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição e não sujeita à preclusão” (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 16/17).
Sustenta que “beira o esdrúxulo obrigar a agravante a custear uma prova que não é capaz de repercutir em sua esfera de interesses”, sendo, pois, de rigor “reconhecer a ilegitimidade ad causam” e, assim, afastar “o dever (...) de participar do rateio dos honorários periciais”, e garante que não houve oposição injustificada ao andamento do processo caracterizadora de litigância de má-fé, inclusive porque, mesmo que se admitisse a preclusão da matéria, “a interpretação jurídica preconizada (...) é perfeitamente plausível, autorizando que se valha de seu direito de petição para defender seus interesses” (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 20/21).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, “com sua exclusão da ação de origem e dispensa de recolhimento de parte dos honorários periciais”, e, ainda, seja “afastada a condenação (...) por litigância de má-fé, excluindo-se a imposição da multa” (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 27/28).
A decisão monocrática vinculada ao Id. no 37447954 desproveu liminarmente o recurso por entender “absolutamente impertinentes as alegações recursais, inclusive porque contrárias ao ordenamento jurídico vigente e à jurisprudência consolidada do eg. STJ”, e a decisão vinculada ao Id. no 43563465 rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante na sequência, aplicando “multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão da interposição do intuito manifestamente protelatório”.
Referidas decisões foram mantidas pelo acórdão vinculado ao Id. no 71278971, que, por acolher preliminar de intempestividade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno interposto pela Fazendas Paulistas.
Ao julgar monocraticamente o Recurso Especial interposto pela agravante, o Exmo. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira anotou que “o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a nova publicação da decisão, ainda que desnecessária ou realizada por equívoco, tem o condão de reabrir a contagem do prazo recursal”, e, assim, deu parcial provimento recurso “para cassar os acórdãos recorridos e determinar o retorno dos autos ao TJMT, a fim de que renove o julgamento do Agravo de Instrumento” (cf. Id. no 111369492).
A agravante, então, compareceu aos autos para informar “ocorrência de fatos novos” e, “considerando o retorno deste recurso ao TJMT após provimento de recurso especial pelo STJ”, reiterar “o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, (...) suspendendo-se o comando para imediato recolhimento dos honorários periciais até julgamento definitivo”, insistindo na sua ilegitimidade “para seguir participando da ação Demarcatória sob qualquer qualidade (parte ou confrontante), uma vez que não há qualquer confrontação entre as áreas da agravante e a área a demarcar” (sic – cf. Id. no 123899982).
É o breve relatório.
Leitura dos autos mostra que o presente Recurso de Agravo de Instrumento ao qual a Fazendas Paulistas pretende seja atribuído efeito suspensivo já foi liminarmente desprovido pela decisão vinculada ao Id. no 37447954, sob os seguintes fundamentos:
“Sem delongas, a matéria é simples e prescinde de maiores divagações.
A questão de legitimidade da Fazendas Paulistas Reunidas para figurar no polo passivo da ação demarcatória ajuizada por Odenes e Alice Tonelli já foi objeto de apreciação e decisão em Primeiro e Segundo Grau de Jurisdição, tendo esta eg. Corte de Justiça decidido, nos autos do RAI no 109.372/2013, que, como a pretensão “não se resume a questões possessórias, e sim em reavivar os marcos divisórios de sua propriedade que confrontam com a propriedade dos réus”, era equivocada a r. decisão que “excluiu da lide” a Fazendas Paulistas Reunidas.
Com efeito, o v. acórdão reconheceu a legitimidade passiva da recorrente ao fundamento de que, por ser confrontante da área demarcanda, ela deveria figurar no polo passivo da lide, mas isso não autoriza que ela, recorrente, argua, agora, de novo, ilegitimidade passiva dizendo que, na realidade, não é detentora/possuidora/proprietária de área lindeira.
Cabeira, se fosse o caso, interposição de recurso contra aquele acórdão para desconstituir premissa que, no seu entendimento, era equivocada, demonstrando inexistir confrontação de áreas, mas, como isso não ocorreu, a questão realmente já está sepultada pela preclusão “pro judicato”, sendo, inclusive, absolutamente impertinente a alegação de que se trata de matéria de ordem pública.
A propósito, já decidiu o eg. STJ: (...)
Não fosse isso o bastante, relembro, apenas a título de reforço de argumentação, que, tratando-se de condição da ação, a legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, à luz da narrativa contida na petição inicial, e ali se vê muito claramente indicação de que a recorrente é titular de área lindeira à demarcanda (cf. doc. Num. 33608993 - pág. 14).
A propósito, o eg. STJ: (...)
Por fim, sendo absolutamente impertinentes as alegações recursais, inclusive porque contrárias ao ordenamento jurídico vigente e à jurisprudência consolidada do eg. STJ, o que, claramente, é de pleno conhecimento dos qualificadíssimos patronos da recorrente, não merece qualquer reprimenda a conclusão de oposição injustificada ao andamento do processo caracterizador de litigância de má-fé.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, desprovejo o recurso”.
A cassação, pelo eg. STJ, dos acórdãos vinculados ao Id. no 71278971, que acolhera a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento, e ao Id. no 81868954, que rejeitara os declaratórios subsequentes, não faz com que as razões da insurgência da Fazendas Paulistas contra a decisão de Primeiro Grau sejam menos despropositadas e insuscetíveis de acolhimento; pelo contrário, a ordem emanada pela Corte Cidadã é apenas de renovação do julgamento do Agravo de Instrumento com superação da questão de intempestividade, e isso redunda, na realidade, em retomada do julgamento do Agravo Interno vinculado ao Id. no 46768485, contra a decisão monocrática cuja fundamentação restou supratranscrita.
Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento já desprovido pela decisão vinculada ao Id. no 37447954 e determino retificação da autuação para que o feito volte a constar como Agravo Interno interposto pela Fazendas Paulistas contra essa aludida decisão monocrática.
Intime-se e, após, à conclusão.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator